Tribunal: TCU
Processo: 003.391/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2962/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.391/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiano Batista Goncalves (XXX.817.133-XX); Eliane de Carvalho Marques Oliveira (XXX.214.073-XX); Emanuele Cristina de Sousa Silva (XXX.748.163-XX); Giovana de Matos Silva (XXX.306.885-XX); Larissa Resende Oliveira (XXX.265.405-XX); Luciele Cristofari Torres de Lima (XXX.145.651-XX); Marcelo Benamor Rytholz (XXX.214.385-XX); Monica Karina Pereira dos Santos (XXX.605.405-XX); Rafaella Oliveira de Almeida (XXX.795.444-XX); Raphael Ferreira Silva (XXX.373.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.